Tribunal: TJDFT
Processo: 0714727-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0714727-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: CELSO MURILO VEIGA DE BRITTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 10 a Vara Cível de Brasília, que determinou a pesquisa e o arresto de bens da agravante no sistema BACENJUD, no valor de R$ 21.750,00. Todavia, em consulta ao sistema do PJe de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constatei que havia sido proferida decisão nos autos originários, deferindo o pedido de reconsideração realizado pela agravante (ID 64524683 dos autos originários), para excluir “a pesquisa e o arresto de bens da B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA”, bem como para homologar “a desistência em relação à B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, nos termos do art. 485, VIII, do CPC”, excluindo a recorrente do polo passivo da ação. Foi proferido despacho para intimar a agravante, a fim de se manifestar sobre o interesse em prosseguir com o recurso (ID 16609901). A agravante, peticionou (ID 16613571), requerendo a desistência do presente agravo, pela perda superveniente do objeto, tendo em vista sua exclusão do polo passivo da ação de no 0715718-26.2020.8.07.0001. É a síntese do que interessa. Decido. Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, a agravante requer a desistência do presente agravo, conforme petição de ID 16613571. Dessa forma, por ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso, homologo a desistência do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator